Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-89.2023.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002577-89.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), TIAGO CORNELIO ORLANDINI - CPF: 037.318.999-06 (RECORRIDO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002577-89.2023.8.11.0051.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

BUNGE ALIMENTOS S/A.

Recorrido:

TIAGO CORNELIO ORLANDINI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12
a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO EM PARTE DOS FRETES. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA APENAS EM RELAÇÃO AO FRETE COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 5 HORAS. RECÁLCULO DO VALOR DA ESTADIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente ação de cobrança de indenização por horas de estadia decorrentes de alegada demora no descarregamento de cargas transportadas entre os municípios de Campo Verde/MT e Rondonópolis/MT. O transportador autônomo sustenta que permaneceu com o caminhão parado por culpa da contratante em quatro carregamentos, requerendo indenização no valor de R$ 10.374,01. A parte ré alega ausência de comprovação de prévio agendamento para o descarregamento, requisito necessário para a caracterização da estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o transportador comprovou os requisitos legais para o recebimento de indenização por estadia decorrente de atraso no descarregamento da carga; e (ii) estabelecer a forma de cálculo do valor devido, bem como os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga respondem solidariamente pela obrigação de indenizar o transportador por tempo de espera, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

O direito à indenização por estadia exige a comprovação do agendamento prévio para carga ou descarga ou, na sua ausência, da comunicação da chegada da carga ao expedidor ou destinatário, conforme determina o art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação de chegada inviabiliza a verificação do atraso no descarregamento.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a falta de comprovação do agendamento prévio impede a caracterização da estadia e conduz à improcedência do pedido.

No caso concreto, não há prova documental de agendamento prévio ou de comunicação de chegada em relação a três dos fretes indicados na inicial, o que impede o reconhecimento do direito à indenização quanto a tais transportes.

Em relação a um dos fretes, a documentação apresentada demonstra o agendamento prévio e comprova a permanência do veículo no local de descarga entre 06/02/2023, às 13h09, e 07/02/2023, às 15h27, caracterizando atraso superior ao prazo legal.

O art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece prazo de tolerância de 5 horas para as operações de carga e descarga, de modo que a contagem do tempo indenizável somente se inicia após esse período.

Deduzido o prazo de tolerância do tempo total de permanência do veículo, apura-se 21h18min de tempo efetivamente indenizável.

O valor da estadia deve ser calculado conforme o parâmetro vigente no ano de 2023, correspondente a R$ 2,21 por tonelada/hora, considerando a capacidade total de transporte do veículo, resultando no montante de R$ 1.515,17.

Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo julgador, sem configuração de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros de mora devem seguir a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito à indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige a comprovação do agendamento prévio para carga ou descarga ou, na sua ausência, da comunicação da chegada da carga ao expedidor ou destinatário, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007.

A ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação de chegada impede a verificação do atraso no descarregamento e afasta o direito à indenização por estadia.

O cálculo da estadia deve considerar o prazo de tolerância de 5 horas para carga e descarga e observar o valor por tonelada/hora vigente à época dos fatos, conforme art. 11, §§ 5º a 8º, da Lei nº 11.442/2007.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, § 2º, e 11, §§ 1º e 5º a 8º; CPC, art. 373, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1000767-71.2023.8.11.0086, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 09.12.2024; TJMT, RI nº 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2024; TJMT, RI nº 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, j. 02.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 344335385, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 10.374,01 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e um centavo) a título de indenização pelo tempo de espera para descarga, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (atraso), bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar:
ilegitimidade passiva;

2.

Mérito:
impossibilidade de ressarcimento dos valores;

3.

Inexistência de agendamento prévio;

4.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer o desconto das 5 (cinco) primeiras horas.

Ao final, prequestiona a matéria de direito, para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias superiores, pugnando pela reforma da sentença proferida em primeiro grau.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início,
r
ejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, pois

o § 2º, do art. 5º-A, da Lei nº 11.442/2007 dispõe:
“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis
pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”
(grifei).

Segundo consta da petição inicial, o reclamante foi contratado para realizar o transporte rodoviário de cargas entre os municípios de Campo Verde/MT e Rondonópolis/MT, referentes a quatro carregamentos, os quais teriam apresentado atraso na descarga.

Em razão disso, sustenta que o caminhão permaneceu parado à disposição da reclamada, motivo pelo qual entende ser devida indenização a título de estadia, sob o argumento de que foi impedido de utilizar seu veículo por culpa exclusiva da ré, no valor de
R$ 10.374,01 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e um centavo).

Por sua vez, a demandada alega que o reclamante não comprovou a existência de prévio agendamento para o descarregamento das cargas, requisito necessário para a configuração do direito à indenização por estadia.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante não juntou qualquer documento hábil a comprovar o agendamento prévio para o descarregamento dos fretes realizados em
11/01/2023, 23/03/2023 e 10/04/2023
, tampouco demonstrou ter realizado comunicação ao expedidor ou ao destinatário acerca da chegada da carga, conforme exige o § 1º, do artigo 11, da Lei nº 11.442/2007.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações apresentadas, não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar o cumprimento dos requisitos legais necessários à caracterização da estadia, razão pela qual a pretensão deduzida na inicial, no que se refere aos carregamentos mencionados, carece de suporte probatório.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no descarregamento da carga:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007
.

No caso concreto,
a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJMT - N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024). (grifei).

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.
(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023). (grifei).

Por outro lado,
em relação ao segundo frete
, a parte autora comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito ao juntar aos autos documentação que comprova
sua chegada ao local de descarregamento em 06/02/2023, às 13h09, bem como a saída em 07/02/2023, às 15h27 (
ID 344335367,
p. 07)
, além do
prévio agendamento
, conforme se verifica do DACTE e dos tickets de registro de atendimento e de agendamento (ID 344335367, páginas 5 a 7).

Todavia, ao se analisar o cálculo apresentado pela parte autora (ID 344335364, p. 01), verifica-se que o montante apurado não observou o disposto no art. 11 da Lei nº 11.442/2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas), que estabelece tolerância de
5 (cinco) horas
para descarga,
in verbis:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria. (...)

§ 5º O
prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de
5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo
ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

§ 6º
A importância de que trata o § 5º
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de

Preços ao Consumidor - INPC,
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

§ 7º
Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

§ 8º
Incidente o pagamento
relativo ao tempo de espera
,
este deverá ser
calculado a partir da hora de chegada na procedência
ou no destino.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015).
(grifei).

Conforme se vê, o § 5º estabelece que a contagem das horas de estadia somente se inicia após o decurso do prazo de tolerância de 5 (cinco) horas destinado às operações de carga e descarga.

Desse modo, tal período deve ser necessariamente deduzido do tempo total de espera apurado, que, no caso concreto, foi de
26h18min
, resultando em
21h18min
de tempo efetivamente indenizável.

Outrossim, para a apuração do valor devido, deve-se observar o valor da estadia (hora parada) vigente à época dos fatos, correspondente ao ano de 2023, fixado em
R$ 2,21 por tonelada/hora
, conforme os parâmetros aplicáveis ao transporte rodoviário de cargas.

Dessa forma, estando comprovado o atraso no descarregamento da mercadoria por culpa exclusiva da ré, e tendo sido ultrapassado de forma significativa o prazo máximo de 5 (cinco) horas contado da chegada do veículo ao local de destino, é devida a indenização pelo tempo de espera.

Portanto, considerando
21h18min de estadia
, a capacidade de carga de
32,2 toneladas
e o valor de
R$ 2,21 por tonelada/hora
, chega-se ao montante de
R$ 1.515,17 (um mil, quinhentos e quinze reais e dezessete centavos).

Por fim, verifica-se que o termo inicial e os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme dispõem os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil,
com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024
, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

No que se refere aos danos materiais decorrentes de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 54 do STJ), ao passo que os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.

PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de horas de estadia ao reclamante para o montante de
R$ 1.515,17 (um mil, quinhentos e quinze reais e dezessete centavos),
acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e de juros de mora a contar da citação.

Determino,
de ofício,
que a correção monetária incidente até
29/08/2024
seja calculada pelo índice
INPC
e, a partir dessa data, pelo
IPCA
, conforme dispõe o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Do mesmo modo, os juros moratórios incidentes até
29/08/2024
deverão ser fixados à razão de
1% (um por cento) ao mês
e, após essa data, calculados de acordo com a taxa referencial
SELIC
, deduzido o índice utilizado para a atualização monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026